Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720081-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DOS REIS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de suspensão de id. 40483773. Como anteriormente ressaltado (id. 40253902), o agravo de instrumento já foi julgado e a ementa do acórdão, publicada (id. 40180401). O provimento jurisdicional conferido no acórdão, para reformar a r. decisão e deferir a penhora mensal de 30% da remuneração líquida da devedora, diretamente na fonte pagadora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, até a quitação do débito, de R$ 6.850,13, atualizado em 21/2/22 (id. 116308881, autos originários), será executado no Primeiro Grau. Portanto, é perante o Juízo a quo que a credora deverá requerer a suspensão processual em razão de acordo celebrado entre as partes. Aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto ao acórdão. Brasília - DF, 20 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora